Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Processo : 0717970-05.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir a resp. sentença que, na ausência de embargos à ação monitória proposta pela aqui ré sob o número 0705942-70.2018.8.07.0001, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC. A autora relata que celebrou com a ré contrato de prestação de serviço educacional, no entanto, teria cancelado o contrato antes mesmo do início do curso, o que impediria qualquer cobrança posterior. Alega que a decisão rescindendo incidiu em erro de fato, pois não considerou os documentos juntados na ação matriz, dando conta de que não houve qualquer prestação de serviço educacional antes do cancelamento do curso. Discorre sobre as cláusulas contratuais que considera abusivas, ao impor pagamento de multa e a retenção dos valores pagos, mesmo havendo cancelamento antecipado. Aduz que os e-mails anexados, em conjunto com o contrato e o histórico escolar, comprovam o regular cancelamento do contrato com antecedência de trinta dias. Afirma que o erro de fato, no caso, aconteceu porque a decisão rescindenda considerou “inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, a não ocorrência da contraprestação contratada”. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, pugna pela rescisão da sentença, bem assim novo julgamento para declarar indevida a cobrança, com a devolução do valor pago a título de matrícula, abatida apenas a multa contratual de 10%. Decido. De acordo com o atual CPC (art. 701, § 3o), é cabível a ação rescisória da decisão que constitui de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2o). Dito isso, recebo a emenda à petição inicial (Id. 17748849) e, a seguir, analiso a tutela provisória de urgência requerida para suspensão do cumprimento de sentença. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido liminar. Em que pese a alegação de manifesto erro de fato, o que se verifica, no momento, é tão-somente a possibilidade, em tese, do uso da via excepcional desta ação rescisória, a ser melhor avaliado oportunamente. Com efeito, “A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1.452.893/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019). Na ação originária, a ré desta rescisória promoveu cobrança pelo procedimento injuntivo contra a aqui autora, fundada no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, prevendo o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$ 1.090,00, a primeira com vencimento em 15.08.2013. Alegou que o contrato foi cancelado pela autora. Por isso, pediu pagamento dos “encargos” previstos nos itens 13.1 e 13.2, correspondentes à carga horária total das disciplinas disponibilizadas, acrescido da multa de 20%. Deveras, o item 13.1 prevê as hipóteses de término do contrato, e o item 13.2, as correlatas obrigações impostas ao aluno. Confira-se a redação: 13.1 – As obrigações expressas neste Contrato cessarão nas seguintes hipóteses: a) Pelo término da prestação do serviço educacional ora contratado, com o término de todos os pagamentos devidos pelo(a) Aluno(a) e a entrega, pela FGV, do respectivo certificado de Especialização ou de Aperfeiçoamento, conforme o caso, uma vez satisfeitas, pelo(a) Aluno(a), as exigências previstas no Regulamento e necessárias à sua aprovação. b) Pela desistência/rescisão formalizado pelo(a) Aluno(a), com apresentação de pedido escrito à Secretaria do Curso. (Negritado) c) Pelo desligamento do(a) Aluno(a) por desrespeito ao Código de Conduta ou do Manual do Aluno. d) Pelo abandono do curso, após os pagamentos devidos pelo(a) Aluno(a), na forma prevista no item 8.2. 13.2 – Nas hipóteses das alíneas “b” e “c” fica o(a) Aluno(a) obrigado ao pagamento do valor correspondente à carga horária total das disciplinas até a formalização do pedido ou do seu desligamento, acrescido de uma multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) da diferença entre o valor das horas-aula contratadas e das horas-aula das disciplinas disponibilizadas, além de outras obrigações eventualmente existentes. (Negritado) Ainda, segundo o contrato (cláusula 1a), a carga horária total do curso era de 456 horas-aula, “das quais o Aluno irá cursar 384 horas-aula presenciais e 72 horas-aula oferecidas à distância, com início previsto para setembro/2013 e término previsto para agosto/2015”. Nesse passo, sendo inquestionável que a autora não apresentou os embargos à monitória, a constituição de pleno direito do título executivo judicial é decorrência da lei, conforme previsão expressa no art. 701, § 2o, do CPC. Daí a decisão rescindenda, proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória ajuizada por FUNDACAO GETULIO VARGAS, em face de MARIANA MUNIZ TAVEIRA. A parte ré, regularmente citada (ID Num. 20221560), deixou transcorrer "in albis" o prazo para oposição dos embargos à ação monitória (ID Num. 21285707). Por força do disposto no Art. 701, § 2o, do CPC, o título que instruiu a inicial constituiu-se, pois, de pleno direito, em título executivo judicial. Em face do exposto, julgo procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, e declaro constituído o título executivo judicial. O autor poderá, querendo, pugnar pela conversão do mandado inicial em mandado executivo e pelo prosseguimento do feito, na forma do Livro I, Título II, da Parte Especial do CPC. Arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes equivalentes a 10% sobre o valor do débito. Sentença registrada eletronicamente, nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se. A autora afirma que o cancelamento do contrato ocorreu de forma antecipada, antes mesmo da disponibilização de qualquer disciplina do curso. No entanto, ao menos no momento, sequer há prova cabal da data de cancelamento do curso, o que por ora não pode ser aferido por meio de meras informações inseridas em e-mails, especialmente porque, ao que tudo indica, não constituem prova nova para os fins da ação rescisória. A propósito, o documento intitulado Sistema Integrado de Gestão Administrativo-Acadêmica, mesmo que tivesse instruído a ação originária, em princípio, não afastava a evidência do direito do autor da ação monitória (art. 701, caput, do CPC), se a cobrança se baseia na previsão contratual de simples disponibilidade das disciplinas, independentemente de terem sido ou não cursadas pelo aluno. Por sua vez, a alegação de cláusulas abusivas não foi submetida à análise do juízo de origem, o que impede o conhecimento dessa matéria nesta sede de rescisória, cumprindo ressaltar que é incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, tampouco pode ser manejada para fazer as vezes da defesa não ofertada em tempo e modo. Ademais, não está evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se pode concluir pela mera cobrança de quantia que nem mesmo é tão expressiva e que, de todo modo, poderá ser plenamente restituída, caso a autora reste, ao final, vencedora nesta ação, considerando inquestionável a capacidade patrimonial da ré. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator